Tribunal: TJBA
Processo: 8030560-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030560-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HELLOMAEL CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR CARDOSO FREIRE

AGRAVADO: ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNI SIMAO TRIGINELLI

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.
DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não havendo prova suficiente de estar o Agravante incapacitado de arcar com o recolhimento das custas processuais, há de ser mantida a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, fazendo-se impossível concluir pelo comprometimento financeiro da parte Agravante.

2. As Declarações de Informações Sócioeconômicas e Fiscais (DEFIS) não são suficientes para comprovar a hipossuficiência, sendo exigido documentos contábeis que efetivamente demonstrem que a situação econômica da Agravante. Conclui-se então que não há elementos comprobatórios mínimos com capacidade de infirmar um cenário de hipossuficiência financeira da
Recorrente
, mesmo após a concessão de prazo para apresentação de documentação complementar.

3. C
abe destacar que para a pessoa jurídica, a concessão da gratuidade é excepcional e depende de prova cabal da impossibilidade de arcar com as despesas, conforme a Súmula 481 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8030560-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante HELLOMAEL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA e como agravada ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13